Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-42.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Tratam-se de embargos declaratórios através do qual suscita o embargante suposta omissão no acórdão pretérito, consistente na ausência de determinação que a consumidora devolva a geladeira viciada.
2. De fato, o acórdão mostrou-se omisso no que toca ao referido ponto. E, ao contrário do que defende a requerente, a determinação para que ela devolva o produto viciado não acarretaria julgamento ultra petita, pois a perda da propriedade da geladeira, a partir do momento em que decretada a rescisão contratual e ordenada a restituição do valor pago, é consequência lógica do pedido, sob pena de ser admitido o enriquecimento sem causa em favor da autora.
3. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para determinar que a autora disponibilize a geladeira viciada ao fornecedor, que deverá retirá-la da residência da requerente no prazo máximo de 15 dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de perdimento do bem.